Tribunal: TJES
Processo: 0013080-53.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013080-53.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATA ROGERIO DE JESUS BONFIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
RE
CURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES PRESTADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe.

2. A palavra firme e coerente de policiais militares, bem como de policias civis e federais, é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedente do STJ.

3.

Recurso
des
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013080-53.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATA ROGERIO DE JESUS BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JHONATA ROGERIO DE JESUS BONFIM

contra a sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, Dr.ª CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que na manhã de 20 de julho de 2021, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro das Laranjeiras, naquele município e comarca de Serra/ES, ocasião em que ao passarem pelas imediações do “Bar do Manel”, tiveram suas atenções voltadas para três indivíduos em atitudes suspeitas, os quais ao perceberem a aproximação dos PMs, se dispersaram adentrando em casas próximas.

Ato contínuo, os referidos Policiais avistaram um indivíduo saindo da casa de n° 08 com uma sacola na mão, sendo este o ora apelante, o qual fora imediatamente abordado pelos PMs. Durante a abordagem, foi verificado que no interior da sacola portada pelo recorrente havia grande quantidade de substâncias entorpecentes, devidamente embalada para comercialização.

Em seguida, os Policiais Militares adentraram na mencionada residência n° 08, momento em que localizaram e apreenderam mais uma grande quantidade de entorpecentes, uma balança de precisão, material para embalo de entorpecentes, além de um caderno contendo anotações do tráfico local. Ao todo, durante a abordagem, foram apreendidos 198 (cento e noventa e oito) “pinos de cocaína”, 23 (vinte e três) unidades de “maconha”, e 88 (oitenta e oito) “pedras de crack”.

Em suas razões recursais, busca a defesa a absolvição de seu assistido, por insuficiência probatória.

Sem razão.

Isso porque a materialidade está positiva pelo auto de apreensão de fls. 11/12 do IP em anexo, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 13 do IP em anexo, boletim unificado de fls. 22/26 do IP em anexo e pelo laudo toxicológico definitivo de fl. 26 dos presentes autos.

A autoria, igualmente, se mostra induvidosa.

O acusado, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Todavia, a negativa de autoria sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, não passando de uma vã tentativa do autor de se esquivar da imputação descrita na denúncia.

Da análise detida da prova, verifica-se que os policiais militares, envolvidos na operação, relataram, com a firmeza necessária, os fatos trazidos na denúncia.

Os Policiais Militares LUCAS ARTHUR DE SOUZA e ELANDERSON SARAIVA SENA PERES afirmaram, em juízo (fls. 31/32), que o recorrente foi surpreendido quando saía da residência com uma sacola na mão, sendo que, ao realizarem a abordagem, constaram que no interior da sacola, que estava com o apelante, havia drogas.

Esclareceram também que, ao realizarem buscas na residência de onde o réu havia acabado de sair, foram encontradas drogas, materiais para embalo de drogas e um caderno com anotações do tráfico. Desnecessária a transcrição dos referidos depoimentos, mas tenho-os como fundamentos do meu voto.

Vale ressaltar, que é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais militares, bem como de policiais civis e federais, é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado.

Sobre o tema:

“(...)
2. “
de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço.
(...)” (
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023, negritei e grifei).

A Defesa não se desincumbiu do seu ônus de trazer aos autos provas suficientes para desacreditar os depoimentos dos policiais, inexistindo qualquer razão para desmerecer as declarações prestadas.

Registro que não é necessário que o réu seja flagrado em atividade de comércio de drogas para se configurar o delito de tráfico de substância entorpecente, pois o tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla. Ou seja, praticando o agente qualquer uma das condutas ali descritas ou praticando várias, responde pelo referido crime.

Enfim, tenho que a análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição, tal como requerido pela Defesa.

Assim, a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da d. Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.